Tribunal: TJDFT
Processo: 0750415-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0750415-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: LEILA RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: LEILA RODRIGUES DA SILVA, GERALDO BENTO DA SILVA D E S P A C H O Espólio de VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA opõe embargos de declaração contra a decisão monocrática em que foi concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto por GERALDO BENTO DA SILVA. Os embargos de declaração, como regra, não possuem efeito suspensivo. No caso concreto, o que se pretende com o pedido de sobrestamento da decisão monocrática embargada (que justamente suspendeu a tramitação da ação de inventário de origem) é, em verdade, a sua reforma, não sendo essa a via adequada. Logo nada a prover quanto ao pleito. Intime-se a parte embargada para contrarrazões aos embargos de declaração no prazo legal. Brasília-DF, 6 de dezembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora